Tribunal: STF
Processo: RE 100394
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-08-19
Data de publicação: 1983-08-19

Ementa:
- Embargos de terceiro. Questão relativa a indeferimento de medida provisional liminar, em embargos de terceiro, de suspensão de execução de sentença transitada em julgado em ação de nunciação de obra nova cumulada com cominatória e perdas e danos (art. 1052 do C.P.C.).
-Ocorrência do óbice da parte final da letra "d" do inciso V do artigo 325 do Regimento Interno do S.T.F. 
-Questão constitucional não prequestionada (súmulas 282 e 356), e, ainda se o fosse, impertinente à controvérsia, que diz respeito à posse e não à propriedade.
Recurso extraordinário não conhecido.